Tribunal: STF
Processo: HC 264818
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.024.663/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos em referência que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 09 horas, na Rodovia MS 156, Zona Rural, neste município e comarca de Amambai/MS, os autores dos fatos acima qualificados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, adquiriram e transportaram droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 207 kg (duzentos e sete quilogramas) da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, conforme Laudo de Constatação Preliminar de fl. 34, para fins de comercialização. 



    Consta ainda, dos inclusos autos que, aproximadamente entre os dias 06 e 08 de julho de 2022, em momento próximo e anterior à abordagem dos autores no dia 08 de julho de 2022, por volta das 09 horas, na Rodovia MS 156, Zona Rural, neste município e comarca de Amambai/MS, o autor DANIEL RADIN SCHMIDT, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com terceiros não identificados, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, as placas do veículo automotor de marca/modelo GM PRISMA 1.4 MT LTZ/CHEVETTE SL, cor branca, placas originais IXX0935 (placas afixadas OOM-9B10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    De plano, verifico que a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    Ademais, inviável o amplo revolvimento de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    Por fim, a parte impetrante não juntou aos autos cópia da sentença condenatória e dos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, peças essenciais ao exame da ilegalidade suscitada.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente